Tribunal: TJDFT
Processo: 0719811-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURADORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO FURTADO/ROUBADO. DUT ASSINADO. INDENIZAÇÃO EFETIVADA. DEVER DA SEGURADORA DE PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA SUA PROPRIEDADE. DÉBITO EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DEVER DE RESTITUIR. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a transferir o veículo para seu nome e ao ressarcimento da quantia de R$183,50, a título de danos materiais, e R$4.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, sustenta a impossibilidade de transferir o veículo em razão do processo criminal decorrente da recuperação do bem que foi objeto de furto/roubo, necessitando do desfecho final da referida demanda. Argumenta que o valor já teria sido pago. Por fim, defende que não agiu com desídia, sendo descabido os danos morais arbitrados. Subsidiariamente requer a redução do quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
IV. É da seguradora a responsabilidade de efetuar a transferência de propriedade de veículo após pagar ao antigo dono a indenização securitária, a teor do art. 126 CTB.
V. Incontroverso nos autos que ocorreu o sinistro do veículo segurado furto/roubo e que o autor/recorrido entregou o DUT preenchido em nome da seguradora em 03.01.2022, bem como que o débito de licenciamento gerado em seu nome foi posterior a entrega do documento de transferência. Extrai-se que o veículo, desde a mencionada data até o ajuizamento da demanda, não havia sido transferido para a propriedade da seguradora/recorrente, ônus que lhe cabia. De modo que a falta de diligência da recorrente evidencia a falha na prestação do serviço, devendo ser responsabilizada pelos danos resultantes de sua omissão nos moldes do art. 14 do CDC. De outro lado, apesar da argumentação da recorrente, não se observa qualquer diligência de sua parte junto ao juízo criminal da Comarca de Primavera do Leste no estado da Mato Grosso, ao qual atribui o atraso da eventual liberação do veículo sinistrado e a sua posterior transferência. Portanto, não há justificativa da mora na transferência do veículo para a propriedade da seguradora.
VI. No tocante ao dano moral, em razão da inequívoca falha na prestação do serviço da seguradora que não se desincumbiu de efetuar a transferência do veículo salvado e apresenta uma mora de mais um ano e meio a contar da assinatura do DUT, verifica-se que tal fato acabou por resultar em débito de licenciamento em nome do autor. Situação que extrapola o mero descumprimento contratual, sendo passível de indenização por dano moral ante os transtornos experimentados.
VII. A fixação do quantum indenizatório deve atender a proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, apesar da conduta omissiva e desidiosa da seguradora, não se verificou maiores consequências como a inscrição em dívida ativa ou mesmo a inscrição em cadastro de inadimplentes, de maneira, que deve ser reduzido os danos morais ao patamar de R$1.000,00 (um mil reais) sendo este suficiente a compensar o autor.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para reduzir a condenação por danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.